Tribunal: TCU
Processo: 040.811/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Contestação do cálculo do coeficiente individual de participação no Fundo de Participação dos Municípios para o exercício de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de contestação, pelo Município de Ubiratã - PR, do cálculo do respectivo coeficiente individual de participação no Fundo de Participação dos Municípios no exercício de 2020, atribuído à essa municipalidade pela Decisão Normativa - TCU no 179, de 20/11//2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o, inciso VI, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 292-A, parágrafo único, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da contestação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Ubiratã - PR e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.3. apensar este processo ao TC Processo 036.947/2019-9 , que trata do cálculo dos coeficientes individuais de participação dos municípios no Fundo de Participação dos Municípios para o exercício de 2020.